Tribunal: STF
Processo: MS 40649
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. Conselho Nacional de Justiça. Ato monocrático. Indeferimento de recurso administrativo manifestamente incabível. Incompetência do CNJ para sindicar ato jurisdicional. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a mandado de segurança em que se impugnava ato monocrático de Relator do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que indeferiu recurso administrativo.

    2. A parte requerente, no mandado de segurança, pleiteava a cassação do ato do CNJ, argumentando que o recurso administrativo deveria ter sido julgado pelo plenário do Conselho, e não monocraticamente. No recurso administrativo original visava-se questionar a imposição ou manutenção de sigilo em um processo judicial.

    3. Na decisão agravada e nos embargos de declaração subsequentes foi mantido o entendimento de que o ato do CNJ estava em conformidade com seu regimento interno e que o Conselho não tem competência para revisar atos de natureza jurisdicional, como é o caso da aposição ou manutenção de sigilo em processo.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se na decisão monocrática de indeferimento de recurso administrativo por Relator do Conselho Nacional de Justiça, fundamentada no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, viola-se o princípio da colegialidade e do devido processo legal; e (ii) estabelecer se o Conselho Nacional de Justiça tem competência para sindicar atos de conteúdo jurisdicional, especificamente a imposição ou manutenção de sigilo em processo judicial.

    III. Razões de decidir

    5. O ato monocrático do Relator do CNJ, pelo qual se indeferiu o recurso administrativo, está em estrita observância ao art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, e não viola os princípios da colegialidade e do devido processo legal, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    6. A petição inicial do expediente protocolado junto ao CNJ veiculava mera irresignação contra matéria estritamente jurisdicional, utilizando-se de reclamação disciplinar como sucedâneo recursal para escrutinar eventual erro em decisão proferida em desfavor do requerente.

    7. O Conselho Nacional de Justiça não tem competência para sindicar atos de conteúdo jurisdicional proferidos por magistrados, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição, sendo manifestamente incabível a representação apresentada perante o CNJ.

    8. A imposição ou manutenção de sigilo ao longo do trâmite processual constitui ato próprio do juiz, de conteúdo jurisdicional, nos termos do art. 139, caput, do CPC.

    9. Eventual requerimento de levantamento de sigilo deveria ter observado a competência do juiz responsável pelo processo, e não ser direcionado a outro órgão ou instância, pois a decisão de imposição de sigilo foi convalidada pelo magistrado condutor do processo.

    10. Os fundamentos apresentados pela parte agravante não são capazes de infirmar as conclusões da decisão recorrida.

    IV. Dispositivo 

    11. Negativa de provimento ao agravo regimental.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: RICNJ, art. 25, inc. IX; CRFB, art. 103-B, § 4º; CPC, art. 139, caput.

    Jurisprudência relevante citada: MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024; MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023; MS nº 39.680-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/08/2024; MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/03/2013; MS nº 27.148-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011.